Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727749-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310 AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO MACHADO, RITA SIVINSKI CERVEIRA, JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE VANESSA MARIA CERVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 310 contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento da sentença no 001847-38.2014.8.07.0001, movido em desfavor de LUIZ CLAUDIO MACHADO E OUTROS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 13301265), alega equívoco na decisão objurgada ao determinar a alienação judicial de somente 50% (cinquenta por cento) do imóvel, uma vez existir registro da anuência do coproprietário para a venda total do bem. Sustenta ser a taxa condominial propter rem, recaindo o pagamento sobre o bem, independentemente do seu proprietário, razão pela qual o coproprietário também responde pela dívida na condição de condômino. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 13301319). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a alienação de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator